Tribunal: TJMT
Processo: 1014688-64.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014688-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), KELLEN CARLOS DA SILVA - CPF: 038.305.091-03 (AGRAVADO), A. C. C. - CPF: 055.236.811-30 (AGRAVADO), KELLEN CARLOS DA SILVA - CPF: 038.305.091-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELENE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 029.749.741-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –
INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR
–
COBERTURA OBRIGATÓRIA– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO -
HOME CARE
–
RECUSA IMOTIVADA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – DESNECESSIDADE – QUADRO CLÍNICO QUE NÃO DEMANDA ATENÇÃO ESPECIALIZADA ININTERRUPTAMENTE – ACOMPANHAMENTO EM DOMICILIO – INDICAÇÃO RAZOÁVEL –

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O
Home Care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que proíbe sua utilização como via alternativa, uma vez que incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

O plano de saúde deve disponibilizar os profissionais indispensáveis ao tratamento em ambiente domiciliar conforme indicação dos médicos que acompanham o paciente, porém não se mostra razoável a presença do serviço de enfermagem 24 horas por dia, tendo em vista que tal exigência se aproxima dos cuidados conferidos às Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

O técnico de enfermagem deve ser assegurado em conformidade com as necessidades médicas básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam ser realizados por pessoas com formação específica; ao cuidador incumbe auxiliar o paciente nas atividades da vida diária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.

1014780-16.2023.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela de urgência nos seguintes termos:

“1. Autorize a internação domiciliar home care completa conforme solicitação médica de id. 115917740, no prazo de 48 (quarenta e oito horas);

2. Que arcar com o tratamento multidisciplinar Fisioterapia motora intensiva pelo conceito neuroevolutivo bobath avançado, Fisioterapia intensiva pelo protocolo Therasuit, Fisioterapia respiratória pelo método RTA (método reequilíbrio toracoabdominal - RTA), Equoterapia, Terapia ocupacional pelo conceito neuroevolutivo bobath, Fonoaudióloga pelo conceito neuroevolutivo bobath e laserterapia e Psicopedagogia ABA, conforme prescrição médica (id. 115918692), devendo os tratamentos serem iniciados no prazo de 5 (cinco) dias em rede credenciada, ressalvado que na hipótese de indisponibilidade dos mesmos pela rede credenciada, deverão ser realizados fora da rede credenciada, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 50.000,00”.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo porque não há previsão legal ou contratual para Home Care

e terapias multidisciplinares.

Aduz que, segundo avaliação da equipe multidisciplinar feita em 12-6-2023, o autor não necessita de internação domiciliar, mas apenas de cuidador.

Quanto às terapias solicitadas, argui que não há comprovação da eficácia e superioridade em relação aos tratamentos convencionais.

Esclarece que as sessões de fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional têm cobertura desde que realizadas em consultórios, clínicas ou ambulatórios.

Acrescenta que o procedimento Therasuit e a equoterapia não constam no rol da ANS, portanto não tem obrigação de custeá-los.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 173559665).

Na contraminuta (ID.179192666) a agravada, menor de idade representada nos autos pela genitora, suscita em preliminar a ausência do preparo; no mérito pugna pelo não provimento do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento (ID. 180531699) sob a justificativa de que
“a recorrida, embora acometida de hipotonia axial e disfagia, não depende de cuidados além dos devidos a qualquer criança e, em seu caso, a administração de nutrição enteral. Por respirar normalmente, pode ser conduzida à clínica responsável pelas terapias recomendadas. Diz, enfim, tratar-se de paciente dependente de serviços de um cuidador, que pode ser alguém da família”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento recomendado à autora.

Alega que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, pois não tem obrigação legal nem contratual de arcar com os procedimentos que não constam no rol da ANS (Therasuit e Equoterapia), além de ter realizado análise documental médico-pericial e identificado que a autora não precisa de acompanhamento por profissional de enfermagem ou enfermeiro 24 horas por dia (Home Care).

Acrescenta que para a cobertura das terapias multidisciplinares Bobath, RTA e ABA
é necessário que sejam realizadas em consultórios, clínicas ou ambulatórios. Diz também que não pode ser compelida a custear tratamentos em ambiente domiciliar.

A agravada tem 12 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão modalidade ambulatorial e hospital com obstetrícia, e ajuizou a
Ação sob o argumento de que foi diagnosticada com atraso global grave no desenvolvimento, epilepsia refratária de difícil controle, tetraplegia espástica, distúrbio de deglutição e microcefalia por sequela de evento hipóxico-isquêmico perinatal, (CID-10 F83/ G82.4/ G40.2/ Q02/ R13/ P35.8) (ID.115917740 e ID. 115918692 – processo de origem).

Diante disso, foi-lhe prescrita internação domiciliar com enfermagem 24 horas (Home Care) e terapias multidisciplinares, dentre as quais fisioterapia (Bobath, Therasuit, RTA), terapia ocupacional, equoterapia, fonoaudiologia (laserterapia) e psicopedagogia (ABA), porém negada pela ré sob a justificativa de que não constam no rol da ANS e desnecessidade de serviço de internação domiciliar.

Os profissionais que a acompanham destacaram a importância de intervenção imediata, intensiva e ininterrupta, com equipe multiprofissional especializada, sob pena de piora clínica.

Segundo a nova legislação,
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica”
para a cobertura dos planos, e as operadoras estão compelidas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam previstos, desde que cumpram algumas condições. Por conseguinte, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa.

A Equoterapia tem comprovação científica e está regulamentada pela Lei 13.830 de 2019, bem como o Therasuit
(
https://coffito.gov.br/nsite/wpcontent/uploads/comunicao/materialDownload/CartilhaMicrocefalia_Final.pdf
)
.

Dessa forma, resta apreciar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A probabilidade do direito
está
consubstanciada
no fato de que a agravada tem o diagnóstico acima mencionado, é beneficiária do plano de saúde da agravante, e os laudos médicos demonstram a necessidade do acompanhamento adequado.

E o perigo de dano
é evidente uma vez que a demora em iniciar a terapia precoce comprometerá sua melhora.

Também não se observa dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

No que tange ao Home Care, a agravada “
está

no nível V no Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS), apresentando hipotonia axial, tetraplegia espástica, ausência de fala e crises epiléticas controladas com medicação. No momento, apresenta disfagia e faz uso de via alternativa de alimentação (gastrostomia)
”. (ID. 115917740 – autos de origem). Apesar desse cenário delicado, a princípio não foi demonstrada a imprescindibilidade de
disponibilização de técnico de enfermagem 24 horas por dia, visto que tal exigência se aproxima dos cuidados conferidos às Unidades de Terapia Intensiva (UTI), e não é essa a hipótese dos autos.

Aliás, a avaliação para planejamento de atenção domiciliar feita em 12-6-2023 concluiu que
“a periciada não necessita ser acompanhada por profissional enfermagem ou enfermeiro 24 horas por dia, uma vez que, em razão do seu quadro clinico, tal encargo poderá perfeitamente ser suprido por cuidador devidamente treinado/habitado para esta finalidade”
. (ID173212664).

Portanto, esse profissional deve ser assegurado conforme as necessidades básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam ser realizados por pessoas com formação específica; o cuidador deve auxiliar a paciente nas atividades da vida diária.

Porém, considerando as especificidades do quadro de saúde da autora que tem dificuldade de deslocamento, tem-se que o programa de atendimento multiprofissional em domicílio cumpre, a priori, as necessidades da agravada.

Isso porque compelir que a paciente se desloque várias vezes ao dia, conforme a quantidade de sessões e profissionais indicados, certamente acarretaria extrema dificuldade.

Infere-se então, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela, exceto no tocante ao técnico de enfermagem, sendo que o suporte multiprofissional domiciliar
(fisioterapia motora intensiva pelo conceito neuroevolutivo bobath avançado – 5 vezes por semana – 2 horas por sessão; fisioterapia intensiva pelo protocolo Therasuit – 2 vezes por ano; fisioterapia respiratória pelo método RTA – 5 sessões por semana – 1 hora por sessão; equoterapia -

2 horas por semana; terapia ocupacional pelo conceito neuroevolutivo bobath – 3 horas por semana; fonoaudióloga – 5 sessões por semana – 1 hora por sessão associado ao conceito neuroevolutivo bobath e laserterapia; psicopedagoga – 5 horas por semana com profissional especializado na análise de comportamento aplicada - ABA),
supre, por ora, a solicitação médica.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso para conceder a tutela de urgência e determinar que a ré custeie acompanhamento com equipe multiprofissional,
em domicílio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023